Tribunal: TJDFT
Processo: 0752545-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752545-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A AGRAVADO: DILSON CARVALHO SALLAS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LIBERTY SEGUROS S/A, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0723817-82.2020.8.07.0001, proposta por DILSON CARVALHO SALLAS JUNIOR. A decisão agravada indeferiu o pedido de arresto, por meio do sistema SISBAJUD, e de negativação do nome do agravado nos serviços de proteção ao crédito. Fundamentou o seguinte (ID 77624623): “1. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 2. No tocante ao pedido de bloqueio de bens (arresto) formulado em execução, inicialmente, saliento que o arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). Pois bem. Em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). É que a parte requerente limita-se a argumentar que o executado pode vir a esvaziar seu patrimônio para não pagar a dívida. Não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Cito, nesse ponto, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida.(Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE URGÊNCIA. ARRESTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUTADA REALIZA ATOS TENDENTES A FRUSTRAR O CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. REJEIÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. A simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto. A responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma é solidária e ilimitada, inexistindo separação dos patrimônios da pessoa física e jurídica. Logo, o sócio responde integralmente, sendo certo que eventual conduta de dilapidação patrimonial com o fim de fraudar a execução poderá configurar fraude, sendo que sequer há falar-se em desconsideração da personalidade jurídica para fins de se alcançar os bens da pessoa física por dívida social. (Acórdão n.1075945, 07037362320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DUPLICATA. INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do art. 828 do CPC, pode o exequente obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. ART. 828 CPC. CERTIDÃO. FACULDADE. NÃO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Patenteado nos autos que a recorrente não provou ter a certidão a que se refere o art. 828, do CPC, sido indeferida pela autoridade judiciária de primeiro grau, afasta-se necessidade de arresto de bem pertencente a executado ainda não citado, quando não demonstrada a dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor. 2. Ressalte-se que a medida antes descrita não depende da citação efetiva do devedor, mas apenas do recebimento da petição inicial da ação executiva. 3. Recurso desprovido.(Acórdão n.1159033, 07191979820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto. 3. Promova o CJU o cumprimento da decisão de ID 76298703, no tocante à pesquisas nos sistemas para localização de endereços da parte executada e demais providências.” Foram opostos embargos declaratórios (ID 78566081), os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 78846746. Confira-se: “Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 77624623, sob o fundamento de que contém omissões e contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” Por meio do seu agravo de instrumento, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, requer a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, bem como o bloqueio eletrônico via SISBAJUD e posterior arresto dos ativos pertencentes ao agravado, com fulcro nos arts. 830 e 854 ambos do CPC. Afirma que ingressou com a ação de execução originária na qualidade de credora da quantia de R$ 5.592,77, lastreada em créditos decorrentes de locação, conforme documentos que amparam a inicial executiva. Afirma que o magistrado a quo recebeu a exordial e determinou a expedição do mandado de citação do executado (Id. 76298703), via oficial de justiça, que por sua vez retornou negativo (Id. 76824728) com a justificativa de que o executado se mudou do local indicado e que segundo informações de sua genitora o mesmo teria se mudado para a Bahia, mas que ela não saberia precisar o endereço. Alega que, ante o retorno negativo de citação do executado e o desconhecimento do seu atual paradeiro, a ora agravante com fulcro nos arts. 830 e 854 do NCPC, requereu o bloqueio eletrônico, por meio do sistema SISBAJUD, de valores existentes em conta corrente e/ou investimento financeiros de titularidade do executado, até o valor do débito, e que, após houvesse o arresto dos referidos valores, por termo nos autos, bem como pugnou pela inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, conforme previsto no art. 782, §3o do Novo Código de Processo Civil. Narra que o art. 782 § 3o do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Afirma que a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, podem ser efetivadas pelo Poder Judiciário, em atendimento ao princípio constitucional da efetividade, celeridade e duração razoável do processo. Sustenta que o juiz se equivocou porque utilizou o art. 300 do CPC para indeferir o pedido de arresto, não se atentando que o pedido formulado pela agravante é fundamentado em outras disposições legais, as quais são específicas para o procedimento executivo. Sustenta que é cristalina a disposição do art. 830 do CPC, sobre a possibilidade de arresto, quando o executado não for localizado pelo Oficial de Justiça. Argumenta que o art. 854 do CPC dispõe sobre a possibilidade da penhora ser realizada em dinheiro ou aplicação financeira, sem a necessidade de ciência prévia do ato ao executado. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, foi realizado o pagamento do preparo conforme ID 22218732 e 22218737. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, em que a agravante pretende o pagamento de R$ 5.592,77 (cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos), referente contrato de seguro-fiança entabulado pelas partes e que foi inadimplido pelo executado. O Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe que a citação do devedor e a indicação de bens para arresto devem ocorrer nos seguintes termos: “Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo”. Ao se interpretar de forma análoga o disposto no art. 835, I, do CPC, conclui-se inexistir óbice legal para que se promova a penhora por meio de bloqueio online, via sistema SUSBAJUD: “Art. 835: A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira [...]”. De acordo com Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini: “O arresto nada mais é do que uma penhora prévia. O normal seria antes citar o devedor e depois, caso este não pagasse, proceder à penhora. Mas, não sendo encontrado o devedor, não seria justo para o credor, nem racional, que não se separassem, desde logo, bens para responder diretamente pela execução. O arresto é, assim, maneira de se evitar que a não localização do devedor impeça o curso normal da execução. É medida que toma em conta o princípio da máxima utilidade da execução.” [WAMBIER, Luiz Rodrigues; CORREIRA, Flávio Renato e TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil, vol. 2: execução, 9a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, pág. 178]. Ademais, em atendimento ao princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não seja autorizada a penhora de ativos financeiros pertencentes aos executados. Diante disso, evidencia-se ser possível o arresto das contas bancárias do devedor por sistema eletrônico, a despeito da inexistência de citação, a fim de que sejam salvaguardados os direitos do exequente, nos termos do art. 854 do CPC. 19. Nesse sentido segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO INOCORRÊNCIA. EXECUTADOS NÃO ENCONTRADOS. ARRESTO. PESQUISA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. A execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC. Contudo, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor. 2. Embora a citação ainda não tenha sido realizada, é possível o arresto das contas bancárias dos devedores por meio do sistema eletrônico Bacenjud para salvaguardar os direitos do credor. 3. Recurso conhecido e provido. (07013649620208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRESTO - BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1) - Possível a determinação de arresto ainda que o devedor não citado não tenha endereço conhecido nos autos. 2) - Não há óbice legal para que seja o arresto de bens realizado por meio de bloqueio eletrônico numerário, mediante a utilização do sistema Bacenjud, por analogia ao disposto no artigo 655-A do Código de Processo Civil. 3) - Recurso conhecido e provido. (20140020026828AGI, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJE: 26/03/2014”. Frisa-se, ainda, que tal medida não acarreta graves prejuízos aos agravantes ante a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático ou se houver prova da impenhorabilidade dos bens. Em relação ao pedido de negativação do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, importa esclarecer que, se os termos do contrato entabulado pelas partes não forem respeitados, as instituições financeiras permanecem com a possibilidade de inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção do crédito, não havendo a necessidade de qualquer intervenção judicial para tanto. Enfim, basta que o credor realize a negativação do nome do devedor de forma extrajudicial. Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar para permitir a realização de pesquisa via SUSBAJUD, a título de arresto, a fim de que sejam localizados bens em nome do agravado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator